Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007352-43.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEILSON PEREIRA DE SOUZA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos Provisórios, Guarda, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens n.o 1000403-20.2022.8.11.0059 movida F.A.D.S. e N.A.D.S., representada por sua genitora e também Agravada VANUSA DOMINGAS DE ARAÚJO, arbitrou alimentos provisórios em favor da prole no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).
De início, pugna o Agravante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental ao argumento de que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A par disto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o Agravante junta aos autos declarações de isenção de IRPF, cópia da CTPS e extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, como se denota dos IDs 125685665 e seguintes.
Da análise da documentação colacionada, é possível concluir pela hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, eis que exerce atividade na agricultura familiar, e sua única fonte de renda é a produção e comércio de leite bovino, cuja remuneração comprovada é de cerca de R$ 1.700,00, como e verifica dos extratos bancários trazidos à colação.
Sob esta perspectiva, entendo que exigir do Agravante o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), certamente lhe acarretaria prejuízo financeiro, o que não soa razoável.
Bem por isto, por verificar verossimilhança nas alegações expostas, defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.
Uma vez superado o exame do pedido preliminar de gratuidade judiciária, passo à análise do pleito liminar recursal.
Em suas razões recursais, o Agravante almeja a revogação da obrigação alimentar imposta, ao argumento de que ainda reside com a Agravada e os filhos na mesma residência e provê todas as despesas do lar e da família, de modo que não há falar em fixação de alimentos.
Por derradeiro, ressalta que a decisão, tal como prolatada, acarretar-lhe-á grave prejuízo financeiro, levando-o à verdadeira bancarrota, o que não pode ser tolerado.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser revogada a obrigação alimentar inicialmente fixada. Subsidiariamente, pede que os alimentos sejam fixados somente após a realização de estudo psicossocial na ação de origem.
No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora pretendida.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão desafiada se enquadra na hipótese do inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Com efeito, é cediço que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante; o valor ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assim, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Conforme a redação do art. 1.699 do Código Civil, depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos requisitos legais para a concessão parcial da medida liminar vindicada.
Com efeito, em que pese às alegações expostas pelo Agravante Instrumental, observo que, dentre outros pedidos vertidos na Exordial, a Recorrente pleiteia a separação de corpos como medida cautelar nos termos do art. 7.o, Lei 6.615/77 e art. 1.562 do Código Civil, cujo dispositivo estabelece o seguinte:
Art. 1.562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.
Neste contexto, de acordo com o disposto na lei de regência, o Julgador singular deverá conceder a separação com maior brevidade possível e, considerando a Juíza a quo já fixou alimentos provisórios em desfavor do Agravante na pendência de pedido de separação de corpos, entendo que deve ser mantida a obrigação alimentar inicialmente imposta, ao menos nesta análise perfunctória do feito.
De mais a mais, não entrevejo nos autos circunstância que demonstre perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o Recorrente se limita a meras ilações, sem contudo, comprová-las documentalmente.
De todo o exposto, por verificar ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, é de rigor o indeferimento da tutela pretendida.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Com essas considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Intimem-se os Agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora